Tribunal: TJPA
Processo: 0003647-68.2019.8.14.0067
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÃÃO DA PENA-BASE INCABÃVEL. Pena-base mantida bem prÃ3xima ao mÃnimo legal em 04 anos e 9 meses de reclusÃ£o, diante das consequÃªncias do delito terem sido extremamente prejudicais vÃtima, nÃ£o merecendo retoques. CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENORES. NÃO APLICAÃÃO DA CIRCUNSTÃNCIA ATENUANTE. SUMULA 231, STJ. IMPROVIMENTO. Na segunda fase ausentes circunstÃ¢ncias agravantes, a atenuante de confissÃ£o espontÃ¢nea nÃ£o fora aplicada em razÃ£o da pena jÃ¡ estÃ¡ em patamar mÃnimo. InteligÃªncia da Sumula 231 do STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELAÇÃO PENAL - 00036476820198140067.
COMARCA: Mocajuba.
APELANTE: Rodrigo Almeida (Airton Costa Ferreira - OAB/PA 23.735)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Adélio Mendes dos Santos.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE INCABÍVEL. Pena-base mantida bem próxima ao mínimo legal em 04 anos e 9 meses de reclusão, diante das consequências do delito terem sido extremamente prejudicais vítima, não merecendo retoques.
CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. NÃO APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. SUMULA 231, STJ. IMPROVIMENTO. Na segunda fase ausentes circunstâncias agravantes, a atenuante de confissão espontânea não fora aplicada em razão da pena já está em patamar mínimo. Inteligência da Sumula 231 do STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba, que condenou
Rodrigo Almeida
, pela prática do crime capitulado no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do Código Penal c/c artigo 244-B do ECA, a pena de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 77 (setenta e sete) dias-multa.

Conforme descrito na peça inicial, no dia 16/07/2019, o ora apelante, juntamente com um menor de idade, subtraiu mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, a motocicleta da vítima Nelito Afonso Ferreira.

A denúncia foi recebida no dia 23/07/2019 (fls. 39) e o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, condenando o apelante nos termos acima apontados.

Em razões de apelação a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal com relação ao crime de roubo, bem como, o reconhecimento da circunstância atenuante de confissão espontânea quanto ao crime do artigo 244-B do ECA, a fim de que a pena-base se faça abaixo do mínimo legal, com a consequente alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto (fls. 115/119).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público de primeiro grau requer o improvimento do recurso de apelação com a manutenção da sentença condenatória em todos os termos em que foi proferida pelo Juízo
a quo
(fls. 121/124).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra da Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, com manifestação pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (fls. 132/134).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

De início a defesa objetiva a
revisão na dosimetria da pena, a fim de que a pena-base quanto ao crime de roubo seja reduzida ao mínimo legal
. As circunstâncias judiciais foram analisadas pela magistrada de 1º grau nos seguintes termos:
¿culpabilidade: normal a espécie; antecedentes: não há nos autos provas de que o réu registre antecedentes criminais; conduta social: não foi aferida o suficiente a ponto de prejudicá-lo; personalidade: não pode ser considerada em seu desfavor, visto que não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade; motivo do crime: são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena-base; circunstâncias do crime: normais à espécie; consequências do crime: desfavoráveis. A vítima referiu que sai motocicleta foi descaracterizada com a retirada de todos os adesivos de fábrica; comportamento da vítima: em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu¿

Dessa forma, a pena-base foi fixada bem próximo ao mínimo legal em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, diante das consequências do delito terem sido valoradas negativamente, sendo devidamente motivado, eis que a vítima sofreu prejuízos e teve seu patrimônio depredado, devendo a reprimenda permanecer no patamar em que foi valorada, eis que se revela suficiente ao caso, afim de promover a prevenção do crime em tela.

A defesa objetiva a
aplicação da circunstância atenuante de confissão espontânea quanto ao crime de corrupção de menores
, de forma que a pena-base seja aplicada abaixo do mínimo.

Todavia, apesar de ter sido reconhecida a circunstância atenuante de confissão espontânea pelo magistrado de 1º grau, esta não poderia ser aplicada em razão da pena já se encontrar em seu patamar mínimo.

A redução da pena,
aquém
do mínimo legal, nesta fase não merece prosperar, diante do comando da súmula de nº 231 do STJ, que assim dispõe
: ¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Precedentes do nosso Tribunal:
apelação penal. roubo majorado e corrupção de menores. pedido para redução da pena em face das atenuantes da confissão e da menoridade, afastando-se a súmula 231 do STJ. impossibilidade. na segunda fase da dosimetria a pena não pode ficar abaixo do mínimo abstratamente cominado no tipo penal. apelo improvido. A súmula 231 do STJ não afronta a nenhum dos princípios da Magna Carta. Ao contrário, apenas respeita a pena mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora, em atendimento ao princípio da reserva legal. O julgador não poderia, na segunda fase do cálculo de pena, ultrapassar as balizas mínima e máxima abstratamente previstas no tipo, até porque o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da ¿pena zero¿. Desta feita, correto está o julgador que na dosimetria reconheceu as atenuantes, mas deixou de proceder a diminuição, em atenção à Súmula 231 do Colendo STJ. Precedentes; II. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
TJPA - AP nº
0008717-68.2018.8.14.0401 - Rel. Romulo Nunes - 2ª Turma de Direito Penal - julgado em 06/07/20.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento ao apelo e mantenho a sentença condenatória em todos os seus termos.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.